Tribunal: TJDFT
Processo: 0732272-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. PENHORA DE QUANTIA. VALIDADE. OFERTA DE IMÓVEL À PENHORA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA A PRAZO. IMPOSSIBILIDADE.
I- Não se conhece do agravo na parte em que solicita seja conferido efeito suspensivo aos embargos à execução, porque a questão não foi examinada na decisão agravada, que apenas tratou de impugnação à penhora.
II - É válida a penhora da verba encontrada na conta bancária da executada, uma vez que não comprovada a alegação de impenhorabilidade.
III – A executada não pode ofertar à penhora o imóvel objeto do contrato de compra e venda a prazo, porque não integra o seu patrimônio, enquanto não quitado o parcelamento.
IV - Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido.